Tribunal: TJES
Processo: 0007344-73.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007344-73.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE CARLOS NUNES PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.

T
endo em conta
a
pena cominada de
01
(
um
)
ano
e 06 (seis) meses para Jorge Carlos e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para Michelas Carlas
, para o delito previsto no art.
1
71
, caput
,
do
CP,
a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 0
4
(
quatro
) anos, consoante a regra contida no art. 109, V, do Código Penal.

2.

P
assados mais de 0
4
(
quatro
) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do
s
denunciado
s
.

3
.

A
verificação da prescrição torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

4.
Preliminar acolhida. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007344-73.2014.8.08.0024

APELANTE: JORGE CARLOS NUNES PEREIRA, MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado, trata-s
e de Apelação Criminal interposta por
JORGE CARLOS NUNES PEREIRA E MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO

em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Vila Velha
-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o
s
condenou pela prática do crime previsto no art.
1
71
, caput
, do Código Penal, fixando para Jorge Carlos a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, além de multa, e para Michelas Carlas a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Recurso interposto em ID
5826560,
no qual a defesa dos réus
busca o reconhecimento da extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva estatal. Alternativamente, argui a preliminar de falta de procedibilidade ante à ausência de representação. No mérito pugna pela absolvição por inocorrência do crime
e
subsidiariamente requer a revisão da dosimetria
das penas
.

Contrarrazões
em ID 6761344

pugnando pelo acolhimento da preliminar de prescrição, extinguindo-se a punibilidade, sendo neste mesmo sentido o
Parecer da D. Procuradoria de Justiça
(ID 6959924)
.

Pois bem.

Na espécie, razão assiste à culta Defesa quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

Os fatos ilícitos imputados aos recorrentes se deram em maio de 2012, a denúncia foi recebida em 02/03/2016 (fl. 301) e a sentença condenatória publicada em 17/01/2023 (fls. 806).

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Assim, tendo em conta
a
pena cominada de
01
(
um
)
ano
e 06 (seis) meses para Jorge Carlos e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para Michelas Carlas
, para o delito previsto no art.
1
71
, caput
,
do
CP,
a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 0
4
(
quatro
) anos
, consoante a regra contida no art. 109, V, do Código Penal.

De tal sorte que,
passados mais de 0
4
(
quatro
) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do
s
denunciado
s
.

Por fim, a
verificação da prescrição torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE

JORGE CARLOS NUNES PEREIRA E MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO
,
na forma do art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)